Tribunal: TJDFT
Processo: 0002530-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTANTIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de legítima defesa na conduta do acusado, a tese não deve ser acolhida em sede de pronúncia.
2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência de intenção de matar e de assunção desse risco.
3. Na sentença de pronúncia, somente é cabível a exclusão das qualificadoras quando manifestamente dissociadas do acervo probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.